Tribunal: TJDFT
Processo: 0710992-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710992-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVID PIMENTA AMARAL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por DAVID PIMENTA AMARAL (ID 42723442) contra sentença proferida pela 9a Vara Cível de Brasília, pela qual declarada a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A. e extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI do CPC); no que importa: O Fundo PIPS PASEP é um fundo contábil, de natureza financeira, constituído pelos valores do Programa de Integração Social - PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público O Banco do Brasil não é gestor das contas, mas mero prestador de serviços à União para operacionalizar o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público. Tanto que a gestão do Fundo está sob a responsabilidade de um Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto no 1.608, de 28 de agosto de 1995, e investido da representação ativa e passiva do Fundo, estando suas atribuições definidas no Decreto no 4.751/2003. Inclusive, está entre as atribuições deste Fundo “constituir as provisões e reservas indispensáveis”, assim como promover o cálculo da atualização e juros incidentes sobre o saldo da conta individual, a autorização crédito na conta individual do participante do fundo. art. 4o do Decreto no 9.978/2019. Verifica-se que o Banco do Brasil enquanto depositário das quantias do PASEP, não tem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional). Mesmo sendo obrigado por lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas. Tem atuação pois limitada à operacionalização do Fundo, estando jungido quanto a atualização monetária, aplicação de juros e rendimentos às orientações do Conselho Diretor do Fundo de Participação Social. Nesta linha de raciocínio, o Banco do Brasil, numa espécie de mandatário que é da União, só pode ser demandado se atuou com abuso ou em desconformidade com as ordens do mandante (artigo 653, do Código Civil) Afinal, com a aceitação do encargo, algumas obrigações exsurgem para o Banco, dentre elas o desempenho diligente da incumbência que lhe fora confiada e o dever de indenizar o mandante por qualquer prejuízo que venha a lhe ocasionar (Código Civil, art. 667). O mandante, em contrapartida, em via de regra, responde perante terceiros pelos atos que foram praticados em seu nome, em conformidade com os poderes que conferiu (Código Civil, artigos 663 e 679). E é inequívoca responsabilidade do mandante pelo dano produzido em razão do ato culposo do mandatário, por aplicação dos arts. 679 e 932, III, do CC. Logo, se quem definiu os índices de correção o fez de forma “insatisfatória” aos olhos da parte autora que esperava ser a rentabilidade do saldo do PASEP maior após anos de programa, é o Conselho Diretor quem deve responder pela alteração do índice e correspondente indenização até porque será quem terá que promover a provisão para fazer frente ao valor pago a menor. Veja que em casos semelhantes já se definiu que o Banco do Brasil é parte passiva ilegítima nas ações de cobrança de correção monetária de expurgos inflacionários sobre os salários das contas do PASEP (TJBA, Apelação no 0088580-47.2007.8.05.0001. Relator (a): AUGUSTO DE LIMA BISPO, Publicado em 28/03/2017, g. n.) Ainda nesse sentido, mostra-se adequada e pertinente a aplicação analógica da Súmula 77 do C. STJ, que prevê a ilegitimidade do agente administrador para responder por ações relativas ao Fundo PIS/PASEP. A aplicação por analogia da referida Súmula é uníssona no Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica nos julgados do REsp 333.871/SP, REsp 747.628/MG, REsp 1.480.250/RS e REsp 1.558.717/SP. Ora, por harmonia com todo os precedentes acima e considerando que a questão, no ponto de vista do autor, perpassa a compreensão acerca da insatisfação quanto aos índices eleitos pelo Conselho Diretor aplicados pelo Banco do Brasil, natural que a União figure no pólo passivo, já que o Conselho Diretor não possui personalidade jurídica e que a Secretaria do Tesouro Nacional é órgão da administração pública direta. Neste sentido: [ ] Especificamente, no caso, a causa de pedir finca-se no fato de que o Banco do Brasil não teria preservado o saldo da conta individual do PASEP acumulado até o momento do saque porque não teria aplicado na evolução do saldo os índices indicados pelo autor - daí o valor indenizatório corresponder aos cálculos divergentes do que seria o resultado se aplicado os índices determinados pelo Conselho Diretor do Pasep. Ínsito, pois, à idéia de "não preservação" da atualização monetária do saldo do Pasep que o Banco deveria ter agido em dissonância com as regras do Conselho Diretor e se há a possibilidade de concluir pela equivocada eleição dos índices seguida e má-aplicação pelo Banco do Brasil imperiosa a participação da União no feito. Da mesma, inviável analisar a lacuna legislativa apontada pela parte para inferir que outros deveriam ter sido os percentuais de juros aplicados pelo Banco do Brasil, sem a participação da União no feito. Neste contexto, considerando que a parte autora não aceitou a inclusão no pólo passivo da união, é o caso extinção do processo sem resolução do mérito em face do Banco do Brasil. Forte em tais razões, declaro a ilegitimidade do Banco do Brasil. Resolvo o processo, com esteio no art. 485, VI do CPC. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa” (Sentença - 42723439). Nas razões recursais, DAVID PIMENTA AMARAL alega que “a legitimidade do BANCO DO BRASIL resta demonstrada, uma vez que lhe compete à administração do PASEP e a manutenção das contas individualizadas, devendo, pois, responder objetivamente pelos desfalques das cotas depositadas em favor dos beneficiários do programa. A responsabilidade do Banco do Brasil se evidencia patente tendo em vista sua atribuição de cuidado e manutenção da conta PASEP da parte autora, conforme determinado pelo Decreto no 71.618/72, em seu artigo 18” (ID 42723439). Ao final, pede “provimento ao presente recurso para reformar a r. sentença monocrática, reconhecendo a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo e a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, e ao fim que seja julgado procedente a demanda em todos os seus termos, por ser medida de direito e de justiça” (ID 42723439). Preparo regular (ID 42723443 e 42877754). Em contrarrazões (ID 43771798), o apelado/réu BANCO DO BRASIL S.A. requer o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pelo não provimento. Nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intimado para se manifestar sobre as alegações deduzidas em contrarrazões (Despacho – ID 43816721), DAVID PIMENTA AMARAL assevera que “no topico 3.1 da Apelacao ja fica claro que o apelante questiona o que fora decidido na sentenca, quando discute a legitimidade passiva do Banco do Brasil” (Petição – ID 44208093). O juízo de origem determinou o sobrestamento do feito sob o fundamento de que, no âmbito do IRDR 16 do TJDFT, foi determinada a suspensão de todos os processos cuja controvérsia seja sobre “a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)” (ID 42723446). Sobreveio em seguida a decisão de ID 42723521, pela qual, de ofício, reconsiderada a decisão anterior e as subsequentes relativas ao sobrestamento da presente demanda. É o relatório. Decido. O apelado/réu BANCO DO BRASIL S.A. alega violação ao princípio da dialeticidade: apelação que “nao combateu o decidido em sentenca, apenas reiterou o ja alegado em sua exordial” (Contrarrazões – ID 43771798). Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença a fim de evidenciar o confronto de teses sob pena de violação ao princípio da dialeticidade conforme dispõe o artigo 1.010 do CPC. Na hipótese, o feito foi extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI do CPC sob o fundamento de ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A., já que o Banco “não é gestor das contas, mas mero prestador de serviços à União para operacionalizar o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público”. (ID 42723439). E a apelação interposta, pela qual requerida a reforma da sentença, rebate a questão, defendendo, em síntese, que “Ao contrário do que entendeu o magistrado a quo, apesar de caber ao Conselho Diretor a gestão do PASEP, toda a operacionalização da conta PASEP fica sob-responsabilidade do Banco do Brasil, incidindo sobre este a responsabilidade sobre qualquer desfalque verificado nas contas dos participantes” (Apelação – ID 42723442). Se tais argumentos prosperam ou não, análise que deve ser levada a efeito em sede de juízo de mérito. Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento. Conheço do recurso e recebo-o nos efeitos devolutivo e suspensivo com base no artigo 1.012, caput do CPC. No mais, a matéria discutida é objeto do REsp 1951931/DF, oriundo do IRDR 16 deste TJDFT e afetado pelo Tema Repetitivo 1.150 do STJ[1] para uniformização das controvérsias: “a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP”. Há determinação de suspensão do processamento de todos os feitos pendentes que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional. Diante disso, determino o sobrestamento do processo até a apreciação do mérito do Tema 1.150 pelo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Publique-se. [1] Também estão afetados pelo Tema 1.150 do STJ o REsp 1895936/TO e REsp 1895941/TO. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora